Tribunal: STF
Processo: ARE 1433375
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 32, p. 1/2):



    “Apelação Criminosa. Organização Criminosa E Tráfico De Drogas. Operação Casa Polita. Facção Bala Na Cara. 



    Preliminar



    O fato de a testemunha ter sido arrolada tempestivamente não gera direito potestativo à sua oitiva que pode ser indeferida pelo juiz se considerada irrelevante, impertinente ou protelatória, sem que tanto caracterize cerceamento de defesa, como ocorreu na hipótese vertente em que a companheira do investigado delator, cuja oitiva pretendia a defesa,  nem sequer foi citada nas investigações realizadas.   



    Organização criminosa



    Presentes elementos probatórios evidenciando que o apelante, mesmo recolhido ao sistema prisional, liderava cédula regional da facção criminosa BALA NA CARA, dedicada, dentre outras infrações, à prática de crimes de tráfico de drogas, não há cogitar de solução absolutória.



    O acordo de delação premiada constitui fonte probatória idônea, inexistindo óbice à valoração do depoimento prestado pelo colaborador para a condenação de outros membros do grupo criminoso que integrava, desde que encontre subsídio em elementos probatórios outros.



    Tráfico de drogas



    Ausente descrição da prática de crime de tráfico de drogas específico praticado em prol da organização criminosa submetida à liderança do apelante, mostra-se inviável sua condenação pelo cometimento do crime de que trata o artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a circunstância de se encontrar demonstrada sua posição hierárquica em grupo criminoso dedicado ao narcotráfico diz com a prática do crime de organização criminosa. 



    Apenamento



    Demonstrada a utilização de armas de fogo pelo grupo criminoso, bem assim a circunstância de que adolescentes participavam da narcotraficância por aquele levada a efeito, subsistem as majorantes especificas previstas na Lei das Organizações Criminosas.



    Apenamento mantido. 



    APELAÇÕES IMPROVIDAS.” 



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 8 de fevereiro de 2022, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 46, p. 1).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente